Tribunal: TJMT
Processo: 0002834-81.2015.8.11.0029
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002834-81.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACIARA MARQUES PIZARRO - CPF: 044.016.961-58 (APELANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), NAIARA MARQUES PIZARRO - CPF: 046.614.411-33 (APELADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0002834-81.2015.8.11.0029 – Canarana.

Apelante
:
Jaciara Marques Pizarro.

Apelado
:
Naiara Marques Pizarro.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO APARENTE DE PASSAGEM – LAUDO PERICIAL – EQUÍVOCO – NÃO HOMOLOGAÇÃO – OBSTRUÇÃO À PASSAGEM – ESBULHO POSSESSÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, podendo dele discordar fundamentadamente diante dos demais elementos probatórios coligidos no processo.

Partindo o laudo pericial de uma conclusão equivocada, para fins de determinar o melhor trajeto a garantir a servidão de passagem ao imóvel rural encravado, não há como prevalecer a conclusão adotada pelo expert, como acertadamente concluiu o togado singular, ao desconsiderar o laudo apresentado.

A servidão permanente e aparente,

consiste em um direito real sobre coisa alheia,

passível de proteção possessória, de modo que o impedimento ao livre acesso de pessoas pela propriedade serviente caracteriza o esbulho por aquele que obstruir a passagem.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
n. 0002834-81.2015.8.11.0029 – Canarana.

Apelante
:
Jaciara Marques Pizarro.

Apelado
:
Naiara Marques Pizarro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jaciara Marques Pizarro
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Canarana, que nos autos
da Ação de Reintegração de Posse
proposta por
Naiara Marques Pizarro
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a reintegração definitiva da autora na posse da faixa de servidão obstruída,
além disso,

que a ré se abstenha de impedir o uso e gozo pela autora, sob pena de multa diária, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honoraria em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a perícia realizada aponta a existência de estrada alternativa que margeia a propriedade, não justificando a manutenção da servidão de passagem.

Diz que a sentença diverge do laudo pericial, cujo trabalho e levantamento foi efetuado
in loco
, por profissional sério e competente, e aponta a existência de via alternativa, margeando a propriedade, e não trafegando pela área da apelante, lhe acarretando transtornos.

Segue, alegando que após a juntada de documentos pela parte autora, apontando incongruências na perícia,

que foram consideradas no julgamento do processo, não foi oportunizado a oitiva e esclarecimentos pelo Sr. Perito, fundamentando a decisão na prova testemunhal produzida há mais de 06 (seis) anos, em detrimento da prova técnica elaborada recentemente.

Forte em tais argumentos,

roga pela reforma da sentença.

Contrarrazões no id n. 201484693, rechaçando as razões recursais pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0002834-81.2015.8.11.0029 – Canarana.

Apelante
:
Jaciara Marques Pizarro.

Apelado
:
Naiara Marques Pizarro.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de ação de reintegração de posse de servidão de passagem, proposta por Naiara Marques Pizarro em face de Jaciara Marques Pizarro referente à faixa de servidão de estrada obstruída, que da acesso a seu imóvel rural.

Narrou na inicial, que adquiriu por transmissão hereditária um lote de terras não escriturado de seu falecido genitor – Miguel Pizarro, que compõe a denominada “Fazenda Tapur”, e que para acessar a área necessita utilizar uma estrada vicinal que transpassa a “Fazenda Anta”, que foi herdada pela ré, que é sua irmã.

Seguiu relatando que por certo tempo transitou com seus prepostos pela estrada, que era utilizada há mais de 20 (vinte) anos, sem oposição, mas a ré passou a obstruir a passagem, colocando um cadeado na porteira.

Em razão de tal fato requestou pelo reconhecimento da estrada

como servidão de trânsito e o direito ao acesso ao seu imóvel rural pela via obstruída.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação pela ré e impugnação, as partes requestaram pela produção de prova oral e constatação “
in loco
”, sendo deferidos. Designada audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas testemunhas de ambas as partes.

Em seguida, a juíza singular determinou a realização de pericia para verificar o acesso à área. Nomeado perito judicial e apresentado laudo técnico, as partes manifestaram, requerendo esclarecimentos. Prestados os esclarecimentos pelo
expert,
a magistrada proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial, para determinar a reintegração definitiva da autora na posse da faixa de servidão de passagem obstruída, determinando, ainda, que a ré se abstenha de impedir o uso e gozo pela autora, sob pena de multa diária, e a condenou no ônus de sucumbência, fixando a verba honoraria em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré. Insurge-se, sustentando o equivoco da sentença recorrida, que decidiu em contraposição à pericia realizada
in loco
, que concluiu pela

existência de estrada alternativa que margeia a propriedade, não justificando a manutenção da servidão de passagem.

Como consignado na sentença recorrida, a pretensão da autora é trafegar pela estrada que existe dentro da propriedade que foi partilhada entre ela e os demais sucessores do falecido genitor

Sr. Miguel Pizarro,

entre estes, a ré, ora apelante, com o fim de acessar o lote de terras

que lhe coube na divisão dos bens inventariados.

Segundo alega, o imóvel encontra-se encravado, sem outro acesso que não pelo imóvel da ré, sua irmã, que esta obstando a passagem, por meio de cerca com cadeado.

A pericia constatativa realizada pela empresa Real Brasil Consultoria, num primeiro momento foi conclusiva no sentido da existência de via alternativa para acesso ao imóvel rural da autora, sem objeção do proprietário, pela Fazenda São Caetano, intitulada no laudo pericial como “Servidão III”, o que, em tese, afasta a tese autoral quanto ao fato de o imóvel encontrar-se encravado, sendo possível o acesso apenas pela estrada consolidada pela Fazenda Anta, de propriedade da ré. Veja:

“Deste modo, realizados todos os procedimentos descritos no escopo deste trabalho pericial, especificamente as análises realizadas, mapas ilustrativos elaborados, e principalmente vistoria técnica in loco, apresenta-se a conclusão que segue: I
.
Passagem de Servidão I objeto de pleito de servidão de passagem, embora previsto em Formal de Partilha, se mostra o caminho mais longo (11,099 km) e que atravessa mais propriedades. II. Passagem de Servidão II embora mais curto, (4,4 km), atravessaria área de terceiro não integrante do litígio e que não permite o acesso, estando as porteiras fechadas.
III. Passagem de Servidão III utilizada atualmente pela requerida encontra-se em boas condições de trafegabilidade em todo seu percurso (6,968 km), tratando-se inclusive de um percurso menor que o pleiteado. IV. Portanto, além de mais curto e com boas condições de uso, este é o melhor traçado de acesso a área da requerente.
Não podendo caracterizar o imóvel como encravado visto a existência deste traçado alternativo, que inclusive é atualmente utilizado pela parte requerente sem oposição do proprietário da área”
( conforme laudo id n. 201484659)

Após incongruências apontadas pela parte autora no laudo quanto à declaração firmada pelo proprietário não autorizando o tráfego de terceiros no local, o
expert
prestou esclarecimentos complementares, reconhecendo o equivoco apenas no tocante à nominação da propriedade, que segundo informou, a passagem de servidão se daria através da Fazenda 3 – R, a qual seria lindeira da Fazenda São Caetano, e não nos limites do citado imóvel rural (Fazenda São Caetano). Acrescentou que o proprietário da Agropecuária 3 – R
“permite a passagem para acessar a Fazenda Tapur”, de propriedade da autora
. Confira:

(...) “
Primeiramente, insta esclarecer que a Passagem de Servidão III se dá nos Limites da Fazenda São Caetano, não dentro da mesma, conforme amplamente difundido no Item 6.3.4.3 (Passagem de Servidão III – Limite da Fazenda São Caetano
). A passagem III utiliza como imóvel a Fazenda 3 – R, devido ao imóvel não conter certificação vigente junto ao Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF, foi optado por demonstrar os “limites” da Fazenda São Caetano já conhecida nos Autos, a qual é lindeira a Fazenda 3 – R. (...)

Assim concluiu: (...)
portanto, vimos ESCLARECER que onde se lê “Passagem de Servidão III – Limites da Fazenda São Caetano”, na realidade se trata da Fazenda 3- R, sendo que deve-se ler “Passagem de Servidão III – Fazenda 3 – R”
( laudo id n.

201484674)

Todavia, considerando que o perito equivocou-se na confecção do laudo ao não perceber que a Agropecuária 3-R, cuja possibilidade de passagem de servidão foi considerada como a melhor alternativa de trafego para chegar à propriedade da autora, é o mesmo imóvel anteriormente denominado Fazenda São Caetano (atual denominação Agropecuária 3 R – id n. 201484669),

de titularidade do Sr.

Renan Bravo Pimenta,

o qual declarou expressamente não autorizar a passagem de terceiro pelo imóvel,

não há como considerar tal trajeto para fins de

servidão de trânsito.

Assim é que, partindo de tal primado, o laudo pericial chega a uma conclusão equivocada, de modo que não há como prevalecer a conclusão adotada pelo
expe
rt, como acertadamente concluiu o togado singular, ao desconsiderar o laudo apresentado.

E não há que se falar em prova unilateral apresentada pela autora, ora apelada, vez que a declaração do proprietário da Agropecuária 3 – R, esta assinada digitalmente (id n. 201484668), e a declaração da testemunha Albino Rodrigues da Silva, que ratificou a informação, foi realizada por meio de Escritura Pública, dotada de presunção de veracidade, à mingua de prova em sentido contrario.

Deveras, como se sabe, o juiz não esta adstrito ao laudo pericial, podendo dele discordar fundamentadamente diante de outros elementos probatórios coligidos aos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CURTO CIRCUITO E DE FAÍSCAS QUE OCASIONANDO NA QUEIMA DO IMÓVEL DA PARTE APELANTE – PERICIA JUDICIAL INDIRETA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ADUZINDO A AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – As alegações da parte apelante giram em torno de suposta má prestação de serviços, em decorrência da ocorrência de suposto curto circuito e de faíscas que ocasionaram na queima da vegetação do imóvel vizinho, com alastramento do fogo até o imóvel da parte apelante.

II
– O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, podendo dele discordar fundamentadamente diante dos demais elementos probatórios coligidos no processo.

III - Friso que embora a prova emprestada indique a que origem do incêndio foi supostamente faíscas oriundas de falhas na rede elétrica, a perícia judicial foi realizada de forma indireta, ou seja, não existi certeza absoluta quanto a esse fato.

Ademais, restou demonstrado através de registro fotográfico, que não houve incêndio na rede, ou nas cruzetas de madeira.

IV - A única certeza, é que o terreno se encontrava com a vegetação alta e seca, podendo o incêndio ter iniciado por inúmeros fatores.

V - Em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia”.
(RAC n 0008058-39.2016.8.11.0037, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 13.12.23 – negritei )

Além disso, como bem observado na sentença hostilizada, restou evidenciado que se trata de servidão de passagem permanente, pois, consolidada há muito tempo, inclusive a estrada vicinal já era utilizada pelo genitor falecido das litigantes, antes da partilha do imóvel entre os herdeiros.

A sentença bem avaliou o ponto, “
a servidão de acesso à Fazenda Tapur existe há mais de 10 anos, sendo, portanto, aparente a sua utilidade e o uso contínuo, ainda mais depois da partilha verbal e consensual acerca da área devoluta (...)”

Desta feita, considerando que a servidão de passagem, disposta no art. 1.378 e seguintes do CC, consiste em um direito real sobre coisa alheia, ao qual é conferida proteção possessória, deve ser mantido o acesso da parte autora, ora apelada, à Fazenda Tapur, pela via que já utilizava.

A propósito

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOBRE SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A
servidão permanente e aparente, ou seja, existente há muitos anos, é passível de proteção possessória, em que qualquer impedimento ao livre acesso de pessoas pela propriedade serviente já caracteriza o esbulho por aquele que praticar tal impedimento.

Dentro desse contexto, segundo entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, a “servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória” (Súmula 415).

In casu, a prova constante dos autos, é suficiente para, num juízo de cognição sumária e superficial, típica deste momento processual, evidenciar claramente a existência de servidão de posse com passagem instituída há vários anos e de regular utilização pelos agravantes.

Registra-se que a servidão de passagem não se trata de mero ato de tolerância dos Agravados, mas sim de passagem contínua e permanente, evidenciando atos de quase-posse que se prolongou durante muito tempo, merecendo a proteção possessória
” (RAC

1015676-85.2023.8.11.0000,

2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 28.09.23 -

negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024